Tribunal: TJMT
Processo: 1021523-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe No 1021523-73.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
CID DA SILVA SANTOS
E M E N T A
AGRAVO DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES DE ROUBO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - PRETENDIDA REFORMA - PROCEDÊNCIA - HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – AGRAVO PROVIDO.
Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto à demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.
No caso, cuida-se de réu que ostenta oito condenações por roubo, uma condenação por receptação, duas condenações por homicídio, uma por ameaça e outra por posse ilegal de drogas, e que faz dos crimes patrimoniais um modus vivendi, repelindo a possibilidade de aplicação da referida ficção jurídica. Agravo provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021523-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), CID DA SILVA SANTOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CRIMES DE ROUBO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - PRETENDIDA REFORMA - PROCEDÊNCIA - HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – AGRAVO PROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto à demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

No caso, cuida-se de réu que ostenta oito condenações por roubo, uma condenação por receptação, duas condenações por homicídio, uma por ameaça e outra por posse ilegal de drogas, e que faz dos crimes patrimoniais um
modus vivendi
, repelindo a possibilidade de aplicação da referida ficção jurídica. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de execução interposto na forma de instrumento pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. José Vicente Gonçalves de Souza, em face da decisão constante do movimento 70.1 do PEP SEEU 0007024-25.2016.8.11.0006, 1a Vara Criminal da comarca de Cáceres [id. 61975009, pp. 108-114, que, dentre outras providências, reconheceu e declarou a ocorrência de crime continuado entre as guias de execução penal tiradas das ações penais 0000724-42.2010.8.11.0011 e 0000417-88.2010.8.11.0011, minorando a pena antes aplicada em sistema de cúmulo material para o reeducando
Cid da Silva Santos
, para fixa-la em 07 anos de reclusão.

Nas razões do agravo, o douto Promotor de Justiça recorrente assinala que os fatos que dão suporte às condenações tidas como continuadas são completamente diferentes sob o plano do
modus operandi
e das demais circunstâncias, não possibilitando assim o reconhecimento da ficção jurídica do art. 71,
caput
, do CP, cuidando-se, quando muito, de mera habitualidade delitiva, derivado de senso de oportunidade criminoso por conta de se tratar de criminoso profissional.

Pede, assim, “[...]
a reforma do decisum, a fim de que seja restabelecido o cúmulo material e, portanto, somadas as penas das guias no 724-42.2010.811.0011 (pena: 6a de reclusão) e 417-88.2010.811.0011 (pena: 05a1m de reclusão), resultando em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão
” [razões, id. 61975009, p. 150].

A certidão constante do id. 61975009, p. 153 atesta a tempestividade do recurso.

A defesa, em sede de contrarrazões, impugna o anseio acusatório, sustenta o acerto do
decisum
e pede o
desprovimento
do agravo de execução, assinalando que a continuidade delitiva pode ser reconhecida na fase de execução penal, por força do permissivo da Súmula 611/STF, e, malgrado a presença de condenações diversas, no caso espelhado houve a demonstração da identidade objetiva que autoriza a aplicação do instituto do art. 71 do CP.

O juízo negativo de retratação foi exercido no comando judicial constante do id. 61975009, p. 179.

A distribuição do presente agravo foi feita pelo método de sorteio [id. 61975010].

O parecer da Cúpula Ministerial, da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo
provimento
do agravo,
verbis
:

“
Recurso de Agravo em Execução Penal – Recurso Agravante
– 1) Requer a aplicação do cúmulo material – desígnios distintos entre os delitos praticados –
possibilidade
– Ausência dos requisitos para a caracterização da continuidade delitiva – habitualidade criminosa.

Teoria objetiva-subjetiva – necessidade do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Afastamento do reconhecimento da continuidade delitiva – acumulo material – desígnios distintos.
Parecer pelo provimento do recurso
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se que o agravado
Cid da Silva Santos
possui
treze
guias de execução unificadas:

a)
Ação Penal 0002849-51.2008.8.11.0011, cód. 32222
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, por fato ocorrido em 23/7/2008, art. 147 do CP, perpetrado contra a vítima Fabiana da Cruz e Silva, trânsito em julgado em 16/12/2009, extinta a punibilidade em 03/11/2009 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974997, pp. 12-14, sentença extintiva da punibilidade no id. 61974997, p. 89];

b)
Ação Penal 0001860-50.2005.8.11.0011, cód. 21805
, 1a Vara de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do art. 121,
caput
, c/c 14, inciso II, ambos do CP, por fato ocorrido em 23/10/2005, vítima Eli da Silva, trânsito em julgado em 28/7/2009 [id. 61974997, pp. 98-99].

c)
Ação Penal 0000417-88.2010.8.11.0011, cód. 99139
, 2a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 05 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, por fato ocorrido em 11/12/2009, art. 157,
caput
, do CP, perpetrado contra a vítima Célia Regina de Paula Faria e estabelecimento comercial
Couromania
, trânsito em julgado em 20/9/2010 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974997, pp. 348-349];

d)
Ação Penal 0000411-81.2010.8.11.0011, cód. 99140
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por fato ocorrido em 03/12/2009, art. 157, § 2o, I, c/c 61, II, “h”, do CP, perpetrado contra Wanderelei Prandini, Kátia Fernando Ivo e estabelecimento comercial
Mercado São Paulo
, trânsito em julgado em 24/9/2010 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974998, pp. 8-9];

e)
Ação Penal 0001423-67.2009.8.11.0011, cód. 75493
, 2a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, por fato ocorrido em 10/4/2009, art. 180,
caput
, do CP, perpetrado contra Emerson Costa Campos [guia de execução, constante do id. 61974998, pp. 97-98];

f)
Ação Penal 0000724-42.2010.8.11.0011, cód. 101602
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, por fato ocorrido em 03/12/2009, art. 157,
caput
, do CP, perpetrado contra o infante [V. L. S.] e estabelecimento comercial
Mercearia Shampoo
, trânsito em julgado em 06/7/2012 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974998, pp. 233-234];

g)
Ação Penal 0000275-45.2014.8.11.0011, cód. 201350
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa, por fato ocorrido em 28/12/2013, art. 157,
caput
, do CP, perpetrado contra Maria Aparecida Gonçalves e estabelecimento comercial
Supermercado Capixaba
, trânsito em julgado em 29/3/2017 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974999, pp. 23-24];

h)
Ação Penal 0000280-67.2014.8.11.0011, cód. 201347
, 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, por fato ocorrido em 14/01/2014, art. 157, § 2o, inciso II, do CP, perpetrado contra Michele Alves e estabelecimento comercial
Loja Econômica
, trânsito em julgado em 20/11/2017 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974999, pp. 87-88];

i)
Ação Penal 0000264-16.2014.8.11.0011, cód. 201349
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa, por fato ocorrido em 30/12/2013, art. 157, § 2o, inciso II, do CP, perpetrado contra
Supermercado Castelão
– Marilza Pereira Moraes, trânsito em julgado em 02/3/2015 [guia de execução definitiva, constante do id. 61974999, pp. 180-183];

j)
Ação Penal 0001583-82.2015.8.11.0011, cód. 229591
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 758 dias-multa, por fato ocorrido em 15/4/2015, art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, vítima a Saúde Pública [guia de execução, constante do id. 61975000, pp. 19-20],
desclassificado para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006
nos autos da ApCr 148333/2015, trânsito em julgado em 18/10//2018 [id. 61975001, pp. 16-29, guia definitiva no id. 61975001, pp. 318-319];

k)
Ação Penal 0000250-52.2002.8.11.0011, cód. 9445
, 1a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por fato ocorrido em 26/12/2001, art. 121,
caput
, do CP, vítima José Dilson Victor da Silva [guia de execução definitiva, constante do id. 61975000, pp. 131-132];

l)
Ação Penal 0000270-23.2014.8.11.0011, cód. 201348
, 2a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, condenação à pena de 04 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, por fato ocorrido em 24/8/2013, art. 157,
caput
, do CP, perpetrado contra Marilza Pereira Moraes e
Supermercado Ideal
, trânsito em julgado em 27/4/2017 [guia de execução, constante do id. 61975000, pp. 242-243, guia definitiva, id. 61975001, pp. 152-153];

m)
Ação Penal 0000181-13.2014.8.11.0039, cód. 55026
, Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, condenação à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa, por fato ocorrido em 07/01/2014, art. 157, § 2o, inciso II, do CP [roubo a residência], perpetrado contra Leonildes Paulani Lourenção, Amanda Eguez Lourenção, Heloisa Eguez e Altair Lourenção, trânsito em julgado em 19/8/2016 [guia de execução definitiva, constante do id. 61975000, pp. 350-351];

Consta ainda que a defesa, durante o processamento da execução penal, requereu em favor do agravado a extinção da punibilidade do reeducando em relação às guias no. 411-81.2010.811.0011 [
GUIA “D”
], 417-88.2010.811.0011 [
GUIA “C”
], 1860-50.2005.811.0011 [
GUIA “B”
], 724-42.2010.811.0011 [
GUIA “F”
], 1423-67.2009.811.0011 [
GUIA “E”
], 2849-51.2008.811.0006 [
GUIA “A”
], com base no Decreto no. 8.172/2013.

Requereu, ainda, a aplicação do Decreto no. 8.940/2016 em relação às guias n. 275-45.2014.811.0011 [
GUIA “G”
], 280-67.2014.811.0011 [
GUIA “H”
], 270-23.2014.811.0011 [
GUIA “L”
], 264-16.2014.811.0011 [
GUIA “I”
] e 181-13.2014.811.0039 [
GUIA “M”
], bem como a
exclusão ou suspensão do cumprimento das penas oriundas das guias no. 2849-51.2008.811.0011 e 1583-82.2015.811.0011
, ante a incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena de detenção com a de reclusão.

Por fim, manifestou-se pela aplicação do instituto da continuidade delitiva em relação às guias 411-81.2010.811.0011 [
GUIA “D”
], 417-88.2010.811.0011 [
GUIA “C”
] e 724-42.2010.811.0011 [
GUIA “F”
].

A douta Promotoria de Justiça que oficia perante a Execução Penal requereu
somente
a extinção das guias “b”, “e” e “a”, e o indeferimento da extinção das demais guias, dada à ausência de preenchimento do requisito temporal, pugnando ainda pelo
indeferimento do pedido de reconhecimento de crime continuado nas guias “d”, “c” e “f”.

Atenta a essas pretensões, a MM. Juíza de Direito indeferiu o indulto; porém, em relação às guias “a”, “b” e “e”, determinou a retificação e reconhecimento da extinção da pena dessas guias consoante requerido pela douta acusação, e, em relação ao pedido de crime continuado,
reconheceu tal ficção jurídica em relação às guias “c” e “f”, minorando a pena de ambas para 07 anos de reclusão
.

Em sua fundamentação, assentou:

“
Ao compulsar dos autos, verifica-se ter parcial guarida o pleito formulado pela Defesa. Explico:

Preleciona o artigo 71, do Código Penal:

‘Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.’

Ao compulsar dos autos e fatos relativos às guias no. 724-42.2010.811.0011 e 417-88.2010.811.0011, verifica-se a continuidade delitiva entre os crimes cometidos nos dias 03/12/2009 e 11/12/2009.

Cuidam-se de fatos praticados nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, de forma que deve ser considerado, o crime subsequente, como continuação do anterior.

Não é demais observar acerca da possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva e redimensionamento da pena pelo Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7.210/84.

Quanto à fração a ser utilizada, verificando-se o número de crimes (03/12/2009 e 11/12/2009) sendo tema pacífico, na doutrina e jurisprudência, será aplicado 1/6, ante a existência de dois crimes em continuidade delitiva.

Destarte, com fulcro no artigo 71, do Código Penal e artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, APLICO a CONTINUIDADE DELITIVA entre os seguintes crimes: guia 724-42.2010.811.0011, condenando o reeducando à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do delito descrito no artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, cometido em 03/12/2009 e guia 417-88.2010.811.0011, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, ‘caput’, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, cometido em 11/12/2009, para as quais, utilizando-se da maior pena, aumentada na fração de 1/6, nos termos da fundamentação, perfazem um total de 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
” [id. 61975009, pp. 110-111].

Irresignada, a douta acusação agravo, sustentando o desacerto da decisão que reconheceu a continuidade delitiva, que, segundo assere, não se aplica ao caso versando.

“
Direto ao ponto, a simples visualização do extenso relatório da situação processual executória do recorrido evidencia que ele faz da prática de crimes o seu meio de vida, o que inviabiliza o reconhecimento/aplicação do instituto da continuidade delitiva, nos moldes do que preceitua o art. 71 do Código Penal
” [id. 61975009, p. 145]

Analisando os termos e condições em que se apresentam o caso vertido, concluo que é inquestionável o acerto do recurso acusatório.

Antes de mais nada, é necessário enfocar que o critério objetivo puro – consistente na similitude temporal, temporal e quanto ao
modus operandi
– utilizado na decisão invectivada, já foi utilizado em tempos remotos para balizar a ocorrência da continuidade delitiva.

Todavia, tem prevalecido na doutrina e na jurisprudência modernas o critério objetivo-subjetivo [teoria mista] para a avaliação da ocorrência ou não dessa ficção jurídica.

Consoante já teve a oportunidade de enfocar o eminente Des. Gilberto Giraldelli, quando do julgamento do
habeas corpus
144885/2016, a propósito do tema,
verbis
:

“
É cediço que a figura do crime continuado está inserida no art. 71 do Código Penal e se aperfeiçoa quando, nos termos do dispositivo legal aludido, o agente, mediante mais de uma ação ou omissão pratica duas ou mais infrações penais da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, dentre outras circunstâncias semelhantes, de modo que os crimes subsequentes devem ser compreendidos como continuação do primeiro.

Verificados esses elementos, o legislador, em verdadeiro beneplácito estatal, optou por abrandar a situação do sentenciado, ao determinar que não se lhe aplique a regra mais gravosa do concurso material, com a soma das penas aplicadas, que seria cabível a priori, mas, sim, a regra da continuidade delitiva, com a incidência apenas de uma causa geral de aumento sobre uma das reprimendas, acaso idênticas, ou a mais grave, se diversas. Vale o registro de que o quantum poderá variar entre 1/6 (um sexto) até o triplo, a depender da identidade entre as vítimas e o uso de violência ou grave ameaça à pessoa (art. 71, caput e parágrafo único).

Todavia, ao contrário do que dá a entender o signatário da inicial, o tema ainda não é de todo pacifico na doutrina e na jurisprudência pátrias, havendo ainda divergência inclusive quanto à natureza da figura, se se trataria de realidade ou ficção jurídica.

Ocorre que a finalidade do instituto é justamente de evitar que, nas situações em que a prática de um delito aparenta perpetuar no tempo por meio de várias outras ações/omissões semelhantes, a pena, pela somatória, alcance um montante desproporcional aos atos individualmente considerados.

À luz dessas premissas, o cerne da pretensão mandamental repousa na controvérsia que paira sobre a exigência ou não de um elemento psicológico, referente à unidade de desígnios ou à existência de uma única resolução criminosa por parte do agente, a permitir a incidência do benefício.

Nesse contexto, foram elaboradas a (i) teoria subjetiva, que exige unicamente esse aspecto, (ii) teoria objetiva, que defende a suficiência da prática de crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outros semelhantes e, ainda, a (iii) teoria objetivo-subjetiva, que acresce à corrente antecedente a ‘unidade de desígnios’ ou, em outros termos, uma ‘única resolução criminosa’.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, que colaciona um exemplo ilustrativo, ‘a corrente ideal, sem dúvida, deveria ser a terceira, tendo em vista possibilitar uma autêntica diferença entre o singelo concurso material e o crime continuado; afinal, este exigiria a unidade de desígnio. Somente deveria ter direito ao reconhecimento desse benefício legal o agente criminoso que demonstrasse ao juiz o seu intento único, o seu propósito global, vale dizer, evidenciasse que, desde o princípio, ou, pelo menos, durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um crime único, embora por partes. É o caso do balconista de uma loja que, pretendendo subtrair R$ 1.000,00 do seu patrão comete vários e contínuos pequenos furtos até atingir a almejada quantia’ (grifei) (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 7. ed. rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 518v).

Aliás, a teoria mista (objetivo-subjetiva) permite inviabilizar a aplicação pura e simples da benignidade estatal nos casos de habitualidade criminosa, em que o sentenciado faz do delito um verdadeiro meio de vida, custeando o seu sustento à base de violações ao ordenamento jurídico, até porque é maior o juízo de culpabilidade (no sentido de reprovabilidade) que recai sobre ele.

E não há que falar em violação ao princípio da legalidade. Tem-se, nas lições de Rogério Greco, a possibilidade de adotar esse entendimento a partir do próprio direito positivo, quando o art. 71 do Código Penal refere-se expressamente ao fato de que ‘os subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro’, de modo que a redação do artigo ‘procura fazer distinção entre o crime continuado e a reiteração criminosa’ (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. p. 677-678).

Nessa senda, é certo que há algum tempo havia entendimentos dissonantes (v. g. STF, HC 120042/DF, Rel. Min. Jane Silva, DJu 18.12.2008). No entanto os seguintes julgados recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça demonstram que a matéria está se pacificando nas Cortes Superiores no sentido de adotar a teoria objetivo-subjetiva:

‘HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DA QUESITAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE (CPP, ART. 571, VIII). PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA NA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. ATRIBUIÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE (ART. 497, IV E XI, DO CPP). CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada por parcela da doutrina especializada, são requisitos necessários para caracterização da continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios. 4. No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que ficou comprovado que o paciente agiu movido por desígnios diferentes. Sendo esse o quadro, é inviável proceder ao reexame do suporte probatório que fora levado em consideração para rejeitar a existência do elemento subjetivo. Precedentes. (...) 6. Ordem denegada’. (grifo nosso) (STF, HC 110002, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJu 09/12/2014).

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOIS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO (UNIDADE DE DESIGNIOS). NECESSIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ. 1. Na hipótese, o reconhecimento da continuidade delitiva foi refutado sob o fundamento de que seria necessário não apenas o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva, mas também a existência de liame subjetivo ou unidade de desígnios entre as condutas praticadas, o que não se fez presente. 2. Acórdão recorrido que se encontra em harmonia com o entendimento consolidado neste Sodalício no sentido de que para a configuração do mencionado instituto é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução -, acrescidos de um critério de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos -, à luz da Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva, evidenciando que as ações subsequentes são desdobramentos das anteriores, motivo pelo qual a pretensão do agravante esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça’. (grifo nosso) (STJ, AgRg no AREsp 771.699/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJu 23/02/2016).

Assim, não se vislumbra patente ilegalidade no decisório fustigado, que se encontra, inclusive, em consonância com norte jurisprudencial recente das Cortes Superiores e até mesmo deste Tribunal revisor (a propósito: AgExec 170959/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016), razão pela qual o remédio heroico está fadado ao insucesso
” [TJMT, HC 144885/2016, 3a CCr, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 09/11/2016, DJE 16/11/2016].

Nesses termos, a
habitualidade criminosa
repele a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, notadamente nos casos em que o agente faz do crime um verdadeiro meio de vida, situação que se apresenta evidenciada no presente caso.

Bem verdade que existe uma proximidade temporal entre os fatos contidos nas guias “c”, “d” e “f” [crimes ocorridos entre 03/12/2009 a 11/12/2009], e, ainda, nesses casos, os locais são próximos e o
modus operandi
foi parecido, cuidando-se de roubos realizados em estabelecimentos comerciais, com a abordagem das vítimas, subtração de dinheiro e fuga imediata.

Essa mesma similitude fática também se apresenta evidenciada entre as guias “g”, “h, e “i” [roubos ocorridos entre 28/12/2013 a 14/01/2014, excetuada a guia “m”, que se refere a roubo a residência], onde há proximidade temporal e espacial e semelhante
modus operandi
.

Contudo, cuida-se de réu que ostenta oito condenações por roubo, uma condenação por receptação, duas condenações por homicídio, uma por ameaça e outra por posse ilegal de drogas, e que faz dos crimes patrimoniais um
modus vivendi
.

Em caso anterior, bastante semelhante ao aqui discutido, tive a mesma conclusão, a saber:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO DE CRIMES – HABITUALIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – INCOMPATIBILIDADECOM O BENEFÍCIO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da continuidade delitiva, não basta apenas que haja similitude entre as circunstâncias objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, faz-se necessário, de igual modo, a presença do liame de desígnios apto à demonstrar, de plano, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior.

Os diversos roubos praticados, em diferentes circunstâncias de tempo, não denotam continuidade delitiva, instituto de política criminal que visa beneficiar o réu que tem como objetivo praticar apenas um crime, que por sua vez é fragmentando em vários atos, ao contrário, o agravante faz do crime seu estilo de vida, não sendo possível desse modo o crime continuado
” [TJMT, AgEx 111494/2016, 3a CCr, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 21/9/2016].

Ante o exposto, anuindo ao parecer,
conheço e dou provimento
ao agravo em execução manejado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. José Vicente Gonçalves de Souza, para reformar a decisão constante do mov. 70.1 do PEP SEEU 0007024-25.2016.8.11.0006, do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Cáceres [id. 61975009, pp. 108-114],
somente
para o fim de revigorar o
sistema de cúmulo material
entre as guias 0000724-42.2010.811.0011 e 0000417-88.2010.811.0011, quando ao reeducando
Cid da Silva Santos
, qualificado nos autos, mantendo-a em seus demais termos.

Oficie-se imediatamente à VEP, comunicando-lhe sobre o resultado do presente julgamento, para que promova novo cálculo de liquidação de pena, nos moldes aqui decididos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020